Tribunal: TJSP
Processo: 1020491-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese em que compras foram realizadas na loja virtual da ré a partir da captação fraudulenta dos dados do cartão de crédito da autora utilizado, no mesmo dia, na sua loja física. Transações ilegítimas. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa que se identifica na espécie, como no objetivo dano evento do direito italiano, graduado por concreto desvio produtivo.

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese em que compras foram realizadas na loja virtual da ré a partir da captação fraudulenta dos dados do cartão de crédito da autora utilizado, no mesmo dia, na sua loja física. Transações ilegítimas. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa que se identifica na espécie, como no objetivo dano evento do direito italiano, graduado por concreto desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Teoria do risco proveito. Estorno dos valores e ausência de negativação. Irrelevância. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Sucumbência invertida e redimensionada. Recurso provido.